Tribunal: TJPA
Processo: 0013171-85.2016.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013171-85.2016.8.14.0070

APELANTE: FABIO CARDOSO RODRIGUES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: RECURSO DE APELAÇÃO. CRIME DE LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ARTIGO 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL C/C ARTIGO 7º, INCISO II, DA LEI Nº 11.340/2006.

1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
: IMPOSSIBILIDADE.

1. ao cortejar os elementos de prova disponíveis nos autos, resta evidenciada não apenas a ocorrência do delito, como também sua autoria, que recai, indubitavelmente, sobre o ora apelante, vez que o depoimento da vítima é seguro e convincente acerca do fato criminoso.

2. Assim, não há como ser dado provimento ao pleito pela absolvição por fragilidade das provas colhidas em juízo, devendo a condenação ser mantida, tanto pelas provas carreadas aos autos, uma vez que no caso a materialidade e a autoria do delito imputado ao ora apelante estão devidamente comprovadas nos autos, destacando-se o laudo médico acostado aos autos, o qual comprova a violência sofrida pela vítima, elementos suficientes a comprovar a prática do ato repreendido pela norma penal.

3. Conforme se observa dos depoimentos colacionados aos autos, a palavra da ofendida, prestada de maneira clara e concisa, corroborada pelos demais elementos de prova disponíveis no caderno processual, é hígida e suficiente para demonstrar a ocorrência e a autoria do crime pelo qual fora o apelante condenado.

2.
PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA
: NÃO ACOLHIDO.

1. Na hipótese vertente, observei que o juízo sentenciante se reportou aos elementos de prova disponíveis nos autos para indicar fundamentadamente a aferição desfavorável das circunstâncias judiciais relativas aos motivos do crime e circunstâncias do crime, em consonância com o relato da vítima e demais elementos de prova constantes no caderno processual, devidamente atento ao que preconiza o artigo 93, inciso IX, da Carta Magna de 1988 (princípio do dever de motivação das decisões judiciais), e em obediência aos ditames da Súmula nº 17/2016, deste Eg. Tribunal de Justiça, não havendo qualquer reparo a ser realizado na pena aplicada ao ora apelante.

2. Não há de se olvidar que a ponderação desfavorável dos vetores motivos do crime e circunstâncias do crime, de maneira fundamentada, permite a elevação da pena basilar acima do patamar mínimo legal, consoante entendimento sedimentado nesta Eg. Corte de Justiça, através da Súmula nº 23/2016, a qual recomenda: “A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”

3. Além disso, convém lembrar que não incide na 1ª fase da dosimetria da pena parâmetros rígidos ou fixos para definição da quantidade da reprimenda, a qual, como dito alhures, segue a regra da discricionariedade vinculada, orientada pelo princípio da razoabilidade, exatamente como se verifica na hipótese dos autos, estando a mesma dentro dos patamares mínimo e máximo cominado ao crime em tela, sendo balizada em um critério escorreito de análise do Juízo em razão da reprovabilidade da conduta praticada pelo ora apelante, não havendo que se falar em excesso de pena ou violação ao princípio da proporcionalidade da pena.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
CONHECER
do presente recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário de Julgamento da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em vinte e dois de maio de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 22 de maio de 2023.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto em favor de
FÁBIO CARDOSO RODRIGUES
, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Abaetetuba/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime aberto
, pela prática do
crime de lesão corporal no âmbito da violência doméstica
, nos moldes do
artigo 129, §9º, do Código Penal c/c artigo 7º, inciso II, da Lei nº 11.340/2006
, sendo
suspensa
a pena privativa de liberdade imposta pelo prazo de
02 (dois) anos
, nos termos do
artigo 77 do Código Penal
, e concedido o benefício de recorrer em liberdade.

Narrou a
denúncia
, ID 13506443, que no dia
06 de dezembro de 2016
, no turno da manhã, a vítima Rosana de Lima Paiva, companheira do ora apelante, com quem convivia há 09 (nove) anos, estava em sua residência, localizada no município de Abaetetuba/PA, quando o ora apelante chegou ao local e pediu para entrar, o que a ofendida não autorizou.

Diante da negativa, o ora apelante arrombou o portão, adentrou no interior da casa, proferiu ameaças de agressões físicas com uma faca e empurrou a vítima.

Após a ocorrência do delito, a vítima obteve êxito em fugir e acionou a Polícia Militar, que empreendeu em diligências com o objetivo de encontrar o apelante, o qual veio a ser localizado e, em decorrência da situação de flagrância, foi encaminhado à Delegacia de Polícia para os procedimentos de estilo.

Em sede policial, a vítima informou ainda, que o ora apelante frequentemente se comportava de forma agressiva, que já havia lhe agredido fisicamente e proferiu diversas ameaças, motivo que levou a instauração de outro procedimento policial.

Ao ser questionando perante a autoridade policial, o ora apelante negou a autoria do delito.

Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do artigo 147,
caput
, e artigo 163,
caput
, ambos do Código Penal, c/c artigo 21 da Lei nº 3.688/1941 c/c artigo 7º, incisos I, II e IV, da Lei nº 11.340/2006.

Após o
recebimento da denúncia
, em
09 de março de 2017
, ID 13506444, e o regular trâmite processual, sobreveio
sentença condenatória
em
20 de janeiro de 2020
, ID 13506460.

Irresignado, o ora apelante manifestou seu desejo de recorrer da decisão, em 24 de novembro de 2020, ID 13506462, pág. 02.

Em suas
razões recursais
, ID 13506467, a defesa requereu a absolvição do ora apelante, sob a tese de insuficiência de provas para a manutenção do édito condenatório, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, solicitou a reforma da pena aplicada, alegando que o juízo
a quo
se utilizou de elementos genéricos e elementares para majora-la. Por derradeiro, prequestionou a matéria suscitada para fins de eventual manejo de recurso à instância superior.

Em sede de
contrarrazões
, ID 13506469, a representante do
Parquet
manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância
, ID 13948497, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Procurador de Justiça
Ricardo Albuquerque da Silva
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, por total falta de amparo legal.

É o
relatório
. Sem revisão.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
CONHEÇO
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de
Recurso de Apelação
interposto em favor de
FÁBIO CARDOSO RODRIGUES
, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Abaetetuba/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime aberto
, pela prática do
crime de lesão corporal no âmbito da violência doméstica
, nos moldes do
artigo 129, §9º, do Código Penal c/c artigo 7º, inciso II, da Lei nº 11.340/2006
, sendo
suspensa
a pena privativa de liberdade imposta pelo prazo de
02 (dois) anos
, nos termos do
artigo 77 do Código Penal
, e concedido o benefício de recorrer em liberdade.

Em suas
razões recursais
, ID 13506467, a defesa requereu a absolvição do ora apelante, sob a tese de insuficiência de provas para a manutenção do édito condenatório, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, solicitou a reforma da pena aplicada, alegando que o juízo
a quo
se utilizou de elementos genéricos e elementares para majora-la. Por derradeiro, prequestionou a matéria suscitada para fins de eventual manejo de recurso à instância superior.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
:

Adianto, desde logo, que a pretensão recursal em tela
não merece acolhimento
, consoante será demonstrado.

Ao compulsar os autos, verifico que o magistrado
a quo
, ao analisar a
autoria
e a
materialidade do crime
, detectou a existência de elementos suficientes a sua comprovação, consoante assentou no édito condenatório ora objurgado, nos seguintes termos:

“
(...). DO
CRIME DE LESÃO CORPORAL
.
O crime de lesão corporal
,
prevalecendo-se o réu das relações domésticas
,
se encontra devidamente tipificado no art. 129, §9º, do Código Penal Brasileiro
, pois vejamos: (...). No caso, em que pesem as alegações defensivas, verifico que é procedente a pretensão punitiva do crime previsto no art. 129, §9º, c/c art. 7º, I da Lei n. 11.340/06. A
materialidade do crime

se encontra devidamente comprovada pelo depoimento da vítima e laudo de corpo de delito de fl. 35
. Com relação a
autoria
, também sobejamente demonstrada pelo
depoimento da vítima
, senão, vejamos: A vítima, perante este juízo, declinou: “Que vivia junto com o acusado;
Que as brigas começaram após a separação do casal
;
Que no final do ano de 2016, o réu entrou em sua casa, houve uma discussão e lhe agrediu com tapas, socos e puxões de cabelo
;
Que devido ao ocorrido o acusado foi preso
;
Que ficou com os olhos roxos
;
Que fez exame de corpo de delito
;
Que desde a sua prisão o acusado não vem mais lhe procurando
; Que não tem filhos com o denunciado;
Que foi espancada pelo acusado por volta de três vezes
;
Que os fatos ocorreram dentro da sua casa, onde morava de aluguel
; Que já não morava mais junto com o acusado;
Que apenas seus filhos presenciaram os fatos
; (...)
.
Não se pode olvidar que nos delitos cometidos no âmbito doméstico a palavra da vítima possui demasiada importância para o convencimento acerca da existência do crime, haja vista que a maioria dos casos de violência doméstica ocorrem na clandestinidade.
Porém, imprescindível que a narrativa da ofendida seja corroborada por outros elementos, de modo que fiquem bem delineados os fatos
. As provas documental e oral produzidas, dessa forma, são suficientes para comprovar que o acusado ofendeu a integridade física de sua sogra, prevalecendo-se das relações domésticas, consumando-se desse modo o delito de lesão corporal. (...).
” ID 13506460.
Grifei

Conforme asseverado na decisão ora impugnada, a
materialidade do delito
restou comprovada por meio dos autos do
Inquérito Policial nº 490/2016.000271-5
, ID 13506426, do
Boletim de Ocorrência Policial nº 490/2016.000271-5
, ID 13506426, pág. 02, e por meio do
Laudo de Levantamento de Local nº 2016.05.00050-CCP
, ID 13506457, pág. 02-03, e através do
Laudo de Perícia de Lesão Corporal nº 2016.05.000974-TRA
, ID 13506457, o qual atestou que a ofendida apresentava “
Escoriação de 3 cm de extensão na região zigomática esquerda; escoriação de 3 cm de extensão no terço proximal de antebraço esquerdo; equimose esverdeada de 4,5 cm de extensão no terço proximal de antebraço esquerdo; duas escoriações na região escapular direita, medindo 3 cm e 3,5 cm de extensão cada
”, elementos que indicam a ocorrência dos fatos nos moldes delineados na denúncia.

Em relação a
autoria delitiva
, verifico que esta restou cabalmente demonstrada por meio do depoimento da ofendida, a qual reprisou em juízo seu relato prestado na fase inquisitiva, confirmando que “
na manhã do dia 06/12/2016, Fábio foi até a casa da depoente e lá pediu para entrar. Com a negativa dela, Fábio arrombou o portão, invadiu a casa e ameaçou lesionar a declarante com uma faca; Que a depoente conseguiu sair, após ter recebido um empurrão do agressor (...)
." ID 13506426.

Portanto, ao cortejar os elementos de prova disponíveis nos autos, resta evidenciada não apenas a ocorrência do delito, como também sua autoria, que recai, indubitavelmente, sobre o ora apelante, vez que o depoimento da vítima é seguro e convincente acerca do fato criminoso.

Assim, não há como ser dado provimento ao pleito pela absolvição por fragilidade das provas colhidas em juízo, devendo
a condenação ser mantida
, tanto pelas provas carreadas aos autos, uma vez que no caso a
materialidade
e a
autoria
do delito imputado ao ora apelante estão devidamente comprovadas nos autos, destacando-se o laudo médico acostado aos autos, o qual comprova a violência sofrida pela vítima, elementos suficientes a comprovar a prática do ato repreendido pela norma penal.

Conforme se observa dos depoimentos colacionados aos autos, a palavra da ofendida, prestada de maneira clara e concisa, corroborada pelos demais elementos de prova disponíveis no caderno processual, é hígida e suficiente para demonstrar a ocorrência e a autoria do crime pelo qual fora o apelante condenado.

Nesta linha de raciocínio, encarto
jurisprudência pátria
:

APELAÇÃO CRIME. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PALAVRA DA VÍTIMA. PREPONDERÂNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO.

Conjunto probatório colacionado nos autos que se mostrou suficiente a demonstrar a materialidade e autoria delitivas, que recaem sobre a pessoa do réu. (...). Palavra da vítima que restou corroborada pelo boletim de ocorrência e pelo laudo pericial, bem ainda pelas medidas protetivas de urgência concedidas.
Em se tratando de violência praticada no âmbito doméstico e familiar, o relato da vítima assume especial relevância, podendo, em consonância com os demais elementos probatórios, amparar o decreto condenatório
. Sentença mantida. Pleito absolutório rechaçado. (...).
(TJ/RS – APR 0015970-98.2021.8.21.7000 RS, Relator: Desembargadora VIVIANE DE FARIA MIRANDA, Data de Julgamento: 27/08/2021, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 09/09/2021).
Grifei

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. (...).

1.
Conjunto probatório que ampara a condenação do réu prática do delito de lesão corporal (art. 129, caput, §9º, do Código Penal, em contexto de violência doméstica) contra ex-companheira, consistente em diversos socos, após uma discussão. Os fatos foram confirmados pela vítima, tanto na delegacia, quanto em juízo, estando devidamente comprovados pelo laudo de exame de corpo de delito, não se havendo falar em absolvição por insuficiência de provas
. (...).
(TJ/DF – AP 0004670-59.2017.8.07.0020 DF, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, Data de Julgamento: 12/08/2021, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: PJe 23/08/2021).
Grifei

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA E LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER NO ÂMBITO DOMÉSTICO E/OU FAMILIAR – ARTS. 147 E 129, §9º DO CP – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
(...). 2.
Nas infrações penais praticadas contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar, a palavra da vítima assume especial importância, por ser a principal, senão a única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade o acusado
. Por sua vez, in casu, a existência material e a autoria do delito de ameaça atribuído ao acusado restaram satisfatoriamente atendidas por meio do acerco probatório, cuja robusteza abarca a narrativa contundente da vítima em ambas as fases da persecução criminal, a impossibilitar o acolhimento do pleito absolutório. Recurso conhecido e desprovido.
(TJ/MT 0003731-74.2018.8.11.0039 MT, Relator: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 30/04/2021, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 30/04/2021).
Grifei

Assim, tenho como comprovada a acusação, não havendo como dar provimento à tese de ausência de provas sustentada no presente apelo, sendo necessário ressaltar, por oportuno, que os argumentos da defesa, quando servem para descaracterizar um fato alegado pela acusação, devem necessariamente ser provados durante a instrução criminal, nos moldes do
artigo 156 do Código de Processo Penal
, e, no presente caso, a defesa do apelante não se desincumbiu de provar o que alegou em seu favor, razão pela qual não há como se proceder a uma absolvição, razão pela qual
mantenho
o juízo condenatório.

Via de efeito, a alegação de
insuficiência de provas
se
mostra absolutamente inverossímil
, tendo em vista que os depoimentos colhidos na instrução processual provam o que fora alegado na inicial acusatória, havendo clara consonância entre o relato da ofendida e o laudo de exame pericial acostado nos autos.

Logo, verifico que o conjunto probatório existente nos autos afigura-se
harmônico e convincente
, de forma a autorizar o juízo de subsunção típico da conduta descrita na denúncia e, conforme vasto entendimento jurisprudencial, impossível é a absolvição quando há prova robusta da conduta delituosa.

Assim,
rechaço a pretensão recursal absolutória
.

2.
PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA
:

Adianto que a pretensão recursal sob testilha
não merece prosperar
, pelos fundamentos a seguir delineados.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988
, segue ao critério trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal
; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena.

Com efeito, ao analisar o édito condenatório ora contrastado, verifico que o magistrado de primeiro grau realizou a dosimetria da pena nos seguintes termos:

“
(...). Atendendo as diretrizes dos arts. 59 e 68 do Código Penal Brasileiro, passo a dosar a pena: o réu apresenta
culpabilidade

comum na prática do ilícito penal
;
é tecnicamente primário
;
a personalidade não foi aferida nos autos
;
os motivos são desfavoráveis
,
uma vez que o réu agrediu a vítima por motivo fútil
;
as circunstâncias são reprováveis
,
pois o modus operandi demonstrou violência exacerbada na prática do crime
; e ainda
não vislumbro qualquer contribuição da vítima para o evento criminoso
. Em vista dessas circunstâncias, que em sua maioria são
desfavoráveis
, fixo ao réu
a pena base

acima do mínimo legal
, pelo que a fixo em
01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção
. Em segunda fase resta ausentes agravantes ou atenuantes a serem consideradas. Em terceira fase de aplicação da pena, não incidem nenhuma causa de aumento e diminuição de pena, restando
DEFINITIVAMENTE

01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção
. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS. O regime inicial de cumprimento de pena deverá ser o regime
ABERTO
.
Incabível a substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direito, uma vez não atendido os requisitos do art. 44 do Código Penal Brasileiro
. Considerando que atendidas as exigências do
art. 77 do Código Penal Brasileiro
,
suspendo a pena privativa de liberdade atribuída ao réu, pelo prazo de 02 (dois) anos
, devendo o mesmo cumprir as seguintes condições: a) Prestação de serviços à comunidade, apenas durante o primeiro da suspensão, em local a ser fixado em audiência admonitória pelo juízo da execução penal. b) proibição de frequentar bares, boates e afins; c) proibição de ausentar-se da comarca onde reside, sem autorização deste juízo. d) comparecimento pessoa e obrigatório, na secretaria da vara, mensalmente, para informar e justificar suas atividades. e) se abstenha de aproximar-se da ofendida e de seus familiares, mantendo distância de 100 metros; f) se abstenha de manter qualquer contato com a ofendida por qualquer meio de comunicação. g) ainda que se abstenha de frequentar os mesmos lugares de que a ofendida.
Concedo ao réu o direito de apelar em liberdade, em virtude do SURSIS da pena
. (...)
.” ID 13506460.
Grifei

Com efeito, ao compulsar os autos, verifico que o magistrado
a quo
, na
1ª fase de dosimetria da pena
, analisando as
circunstâncias judiciais
do
artigo 59 do Código Penal
, fixou a
pena-base
no patamar de
01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção
, como sendo o suficiente para a prevenção e reprovação do
crime de lesão corporal no âmbito da violência doméstica
, valorando negativamente os vetores
motivos do crime
e
circunstâncias do crime
.

Na
2ª etapa dosimétrica
, não foram reconhecidas circunstâncias agravantes ou atenuantes da pena, permanecendo a
pena intermediária
no mesmo patamar fixado no estágio anterior.

Na
3ª fase do cálculo dosimétrico
, não foram identificadas causas de aumento ou de diminuição da pena. Assim, a
pena em definitivo
foi estabelecida no patamar de
01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime aberto
, pela prática do
crime de lesão corporal no âmbito da violência doméstica
, nos moldes do
artigo 129, §9º, do Código Penal c/c artigo 7º, inciso II, da Lei nº 11.340/2006
.

Preenchidos os requisitos do
artigo 77 do Código Penal
, foi concedido ao apelante o benefício do
SURSIS
.

É de conhecimento comum que no primeiro estágio da individualização da pena privativa de liberdade o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada: “
sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal
”, consoante leciona
Guilherme de Souza Nucci

(Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais, 2012. p. 414)
:

Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando a suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada)
(...).

Na perspectiva valorativa da pena é defeso ao magistrado levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no artigo 59 do Código Penal para fins de fixação da pena-base. Conveniente mencionar que “(...)
a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada
(...). (STJ - EDcl nos EDcl nos EDcl no HC: 149.456/RS, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Publicação: 02/05/2012).

Nossa Corte Suprema, no mesmo diapasão, já assentou que “
o juiz tem poder discricionário para fixar a pena-base dentro dos limites legais, mas este poder não é arbitrário porque o caput do art. 59 do Código Penal estabelece um rol de oito circunstâncias judiciais que devem orientar a individualização da pena-base, de sorte que quando todos os critérios são favoráveis ao réu, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado; entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a pena não mais possa ficar no patamar mínimo
”. (STF – HC: 76196/GO, Relator: Ministro MAURÍCIO CORRÊA, Data de Publicação:15/12/2000).

Segundo o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci
, em seu
Código Penal Comentado (2015: p. 443)
: “
é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se todas forem favoráveis, tem cabimento a aplicação da pena no mínimo. Não sendo, deve ela situar-se acima da previsão mínima feita pelo legislador
”.

Na hipótese vertente, observei que o juízo sentenciante se reportou aos elementos de prova disponíveis nos autos para indicar fundamentadamente a aferição
desfavorável
das circunstâncias judiciais relativas aos
motivos do crime
e
circunstâncias do crime
, em consonância com o relato da vítima e demais elementos de prova constantes no caderno processual, devidamente atento ao que preconiza o
artigo 93, inciso IX, da Carta Magna de 1988
(princípio do dever de motivação das decisões judiciais), e em obediência aos ditames da
Súmula nº 17/2016
, deste
Eg. Tribunal de Justiça
,
não havendo qualquer reparo
a ser realizado na pena aplicada ao ora apelante.

Não há de se olvidar que a ponderação
desfavorável
dos vetores
motivos do crime
e
circunstâncias do crime
, de maneira fundamentada, permite a elevação da
pena basilar
acima do patamar mínimo legal, consoante entendimento sedimentado nesta
Eg. Corte de Justiça
, através da
Súmula nº 23/2016
, a qual recomenda: “
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal
.”

Além disso, convém lembrar que não incide na 1ª fase da dosimetria da pena parâmetros rígidos ou fixos para definição da quantidade da reprimenda, a qual, como dito alhures, segue a regra da discricionariedade vinculada, orientada pelo princípio da razoabilidade, exatamente como se verifica na hipótese dos autos, estando a mesma dentro dos patamares mínimo e máximo cominado ao crime em tela, sendo balizada em um critério escorreito de análise do Juízo em razão da reprovabilidade da conduta praticada pelo ora apelante, não havendo que se falar em excesso de pena ou violação ao princípio da proporcionalidade da pena.

Sobre o tema, colaciono a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÃO FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.

(...). 2.
A fixação da pena é regulada por princípios e regras constitucionais e legais previstos, respectivamente, no art. 5º, XLVI, da Constituição Federal, e nos arts. 59 e do CP e 387 do CPP. Todos esses dispositivos remetem ao aplicador do direito à individualização da medida concreta para que, então, seja eleito o quantum de pena a ser aplicada ao condenado criminalmente, visando a prevenção e a repressão do delito perpetrado
. 3.
Assim, para chegar a uma aplicação justa da lei penal, o sentenciante, dentro dessa discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar-se para as singularidades do caso concreto, cumprindo-lhe, na primeira etapa do procedimento trifásico, guiar-se pelas circunstâncias relacionadas no caput do art. 59 do CP
. (...).
(STJ – AgRg no AREsp 0000248-40.2011.4.01.3807 MG 2017/0313912-3, Relator: Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 10/03/2020, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2020).
Grifei

Neste mesmo sentido as demais
Cortes Pátrias
já se manifestaram, a saber:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 217-A, C/C ART. 61, INCISO II, ‘F’, AMBOS DO CPB. DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA: IMPROCEDENTE, PENA-BASE APLICADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL COM DADOS CONCRETOS DOS AUTOS, EM CONSONÂNCIA COM A SÚMULA N. 17/TJPA.
(...).
Não assiste razão ao pleito defensivo, pois da análise detida da sentença ora vergastada, verifica-se que o magistrado a quo ao fixar a pena-base do ora apelante, utilizou fundamentos em dados concretos dos autos, para valorar negativamente os vetores judiciais culpabilidade, circunstâncias do crime e consequências do crime, logo, em consonância à Súmula n. 17/TJPA, não havendo o que se falar em reforma destes, por estarem escorreitos
.
Nessa esteira de raciocínio, em havendo três vetores judiciais valorados negativamente, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal, ex vi da Súmula n. 23/TJPA, destarte, justificada a aplicação da pena-base do apelante acima do mínimo legal, qual seja, em 12 (doze) anos de reclusão, afastando-se a pena-base de maneira proporcional e razoável diante das peculiaridades do caso destacadas a quando da valoração negativa das circunstâncias judiciais
. (
TJ/PA – APL 0001785-61.2017.8.14.0090 BELÉM, 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Julgamento: 03/05/2018, 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 09/05/2018).
Grifei

Nessa ordem de ideias, estando devidamente comprovada a autoria do delito narrado na denúncia e que a aplicação da pena fora feita observando-se os critérios legais previsto no Código Penal, bem como que a dosagem da reprimenda observou as circunstâncias do caso concreto, não deve ser acolhida a alegação defensiva, mantendo-se inalterada a reprimenda corpórea proferida pelo magistrado sentenciante, em relação à prática do
crime de lesão corporal no âmbito da violência doméstica
, nos moldes do
artigo 129, §9º, do Código Penal c/c artigo 7º, inciso II, da Lei nº 11.340/2006
.

Por tais motivos,
não acolho a pretensão recursal em tela
.

Ante o exposto, acompanhando o respeitável parecer ministerial,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalteradas todas as cominações do respeitável pronunciamento condenatório ora objurgado, nos termos da fundamentação jurídica delineada alhures.

É como
voto
.

Belém/PA, 22 de maio de 2023.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 30/05/2023